Tribunal: TJMT
Processo: 1017607-63.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017607-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LOGMAM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.069.547/0001-60 (APELADO), THIAGO CHOHFI - CPF: 281.024.858-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal ajuizados por Logmam Transportes Ltda., com o objetivo de anular a CDA n.º 20231234799, no valor de R$ 72.984,22, por vício formal consistente na ausência de indicação do número do processo administrativo.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos formais exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, notadamente quanto à indicação do número do processo administrativo; (ii) determinar se a eventual omissão desses elementos implica nulidade insanável do título executivo e da execução fiscal correspondente.

III.
Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, sendo nula quando ausente a indicação do número do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário.

4. A ausência de menção expressa ao valor originário da dívida, à forma de cálculo dos juros de mora e à atualização monetária impede a aferição da legalidade do título, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa.

5. A presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa, podendo ser afastada por prova inequívoca do vício formal, como demonstrado nos autos.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a omissão de requisitos essenciais da CDA constitui vício insanável, não passível de correção posterior, resultando na nulidade da execução fiscal.

7. A simples menção genérica a "livro e folha" em ambiente eletrônico não supre a exigência legal de indicação do número do processo administrativo.

8. Diante da nulidade da CDA por vícios formais essenciais, a execução fiscal não pode subsistir, impondo-se sua extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A Certidão de Dívida Ativa deve conter expressamente o número do processo administrativo de origem, sob pena de nulidade do título e da execução fiscal. 2. A ausência de indicação do valor originário da dívida e da forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora compromete a validade da CDA por impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Vícios formais essenciais da CDA não são passíveis de correção ou substituição, sendo causa de nulidade do título executivo tributário”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, VI, e 3º; CPC, arts. 485, IV, e 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AC nº 70080799810, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, j. 24.04.2019; TJ-SC, AC nº 297467, Rel. Des. Vanderlei Romer, j. 21.11.2006; TJ-MG, AC nº 10000190399907001, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 22.08.2019; TJ-MG, AC nº 10000212424964001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 31.05.2022; TJ-SP, AI nº 2138435-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 28.04.2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, juiz de direito
, que, nos “
EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1017607-63.2024.8.11.0041, ajuizado por LOGMAM TRANSPORTES LTDA
,
cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
julgou procedente

os pedidos formulados na inicial
,
nos seguintes termos (
ID. 302527444):

“
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por J. C. JÚNIOR – TRANSPORTES contra a execução promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual se busca a desconstituição da CDA nº 20231234799, que embasa a cobrança de crédito tributário inscrito no valor de R$ 72.984,22.

A parte embargante sustenta, em síntese, que a CDA é nula, por ausência de elementos essenciais à sua validade, notadamente a não indicação do número do processo administrativo que lhe deu origem, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega que o crédito executado tem natureza exclusivamente sancionatória, consubstanciado em penalidade aplicada no bojo do PAT nº 289739/2022 (ID 154258862), instaurado em razão da lavratura de auto de infração por suposta infração à obrigação acessória, consistente no transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea.

Argumenta que, apesar da penalidade ter sido fixada no percentual de 100% sobre o valor do frete, não houve qualquer sonegação de ICMS, tendo o tributo sido regularmente recolhido pelo remetente, conforme documentos constantes no ID 154258864.

Requer, assim, a declaração de nulidade da CDA, bem como o reconhecimento da inexigibilidade do crédito por manifesta desproporcionalidade da penalidade imposta.

A inicial dos embargos foi recebida por meio do despacho lançado em ID 176013160, no qual foi determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final dos embargos.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação em ID 179048244, refutando todos os argumentos apresentados, defendendo a higidez formal da CDA e a legalidade da multa aplicada, com base no art. 44, II, da Lei nº 7.098/98, sustentando que a penalidade decorreu da constatação de irregularidade fiscal na operação de transporte de mercadoria sem documentação idônea, sendo cabível a exigência conforme legislação vigente.

É o relato necessário.

Decido.

Ocorre que, para ser gerado a Certidão de Dívida Ativa, necessário se faz alguns requisitos, conforme dispõe o artigo 2º, § 5º, da LEF:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

A congruência é dada pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional:

Art. 202 - O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Compulsando os autos da execução fiscal, verifico que a Certidão de Dívida Ativa está em desconformidade com os requisitos legais supramencionados, porquanto não possui a identificação do número do processo administrativo, descumprindo o preceito constante no art. 202, inc. V do CTN e no art. 2º, § 5º, inc. VI, da LEF.

A Lei 6.830/80 exige que conste da certidão de dívida ativa o número do processo administrativo-fiscal que deu ensejo à cobrança, pois a sua ausência, subtrai do Poder Judiciário a oportunidade de conferir a CDA, e retira do contribuinte a amplitude de contraditório e ampla defesa.

O não preenchimento dos requisitos acima previstos, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição, e, consequentemente do processo de cobrança dela decorrente, como salienta o art. 203, do CTN.

A despeito, colha-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais, uníssonos ao assunto atinente em questão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. NULIDADE DA CDA.
AUSÊNCIA NÚMERO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA
. 1. O art. 202, inc. V, parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação do número do processo administrativo. 2.
A Certidão de Dívida Ativa não consta o número do processo administrativo que gerou a inscrição em dívida ativa, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80
.
3. Indispensável a informação na CDA acerca do processo administrativo que deu origem ao saldo executado. 4. Reconhecida a nulidade da certidão de dívida, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais.
5. Sentença modificada. Embargos julgados procedentes. Execução fiscal extinta. Sucumbência invertida. 6. Inaplicável a majoração na forma do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais na instância ordinária em favor do apelante. Precedente do STF. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080799810, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - AC: 70080799810 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 24/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2019).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. NULIDADE DA CDA E DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXEGESE DOS ARTS. 202 E 203 DO CTN E 2º, § 5º, DA LEF. "A lista de serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/68 é taxativa, não se admitindo, em relação a ela, o recurso à analogia, visando a alcançar hipóteses de incidência diversas das ali consignadas" (REsp n. 192.635. Min. Demócrito Reinaldo; REsp n. 68.876, Min. Paulo Gallotti; RE n. 91.737, Min. Décio Miranda; RE n. 78.927, Min. Aliomar Baleeiro). "2
. Se manifesto o prejuízo à defesa do contribuinte, é nulo o lançamento - e, por via de conseqüência, a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal calcada em certidão dela extraída -
quando não indicar o fato gerador do tributo (CTN, art. 142)" (Ap. Cív. n. , de Blumenau, j. em 27-5-01). (TJ-SC - AC: 297467 SC 2006.029746-7, Relator: Vanderlei Romer, Data de Julgamento: 21/11/2006, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Criciúma.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CDA. AUSÊNCIA INDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE CONFIGURADA.
- Há nulidade na Certidão de Dívida Ativa que instrui o procedimento executivo sem a indicação do número do processo administrativo que apurou o débito e culminou na sua inscrição, sob risco de ofensa ao devido processo legal.
(TJ-MG - AC: 10000190399907001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019).

Desta feita, resta cristalino o dever do exequente em informar quanto o processo administrativo existente, sendo esta necessária para a emissão da CDA. No caso em tela, o ente estadual não juntou aos autos CDA completa, com os requisitos necessários do CTN.

No mais, quanto à alegação de nulidade, verifico que esta tese não merece ser acolhida, uma vez que houve a qualificação, que embasou a referida dívida.

Ainda que assim não fosse, por argumentação subsidiária e visando ao exaurimento da prestação jurisdicional, cabe enfrentar a tese de excesso na penalidade imposta, por suposto caráter confiscatório da multa.

Conforme se extrai dos documentos constantes dos IDs 154258862 e 154258864, o crédito tributário executado decorre exclusivamente da imposição de penalidade pecuniária fixada no percentual de 100% do valor da prestação de serviço de transporte, em razão de infração à obrigação acessória consistente no transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea, nos termos do art. 44, inciso II, da Lei Estadual nº 7.098/98.

Ocorre que, embora a multa aplicada represente exatamente 100% do valor do frete, não há nos autos qualquer indicativo de que o valor da penalidade tenha ultrapassado esse percentual, de modo que não se pode afirmar a existência de confisco tributário.

É certo que a análise da proporcionalidade das penalidades fiscais é possível no âmbito do controle jurisdicional da legalidade da exigência tributária. Todavia, a simples fixação da multa no patamar de 100% não revela, por si só, caráter confiscatório, sobretudo quando não há prova de que tenha superado o valor da obrigação principal ou que represente desproporção manifesta entre a conduta infracional e a sanção aplicada.

Dessa forma, mesmo que superado o vício formal já reconhecido, o crédito fiscal não apresentaria ilegalidade material suficiente para ensejar a sua anulação com base em excesso punitivo ou violação ao princípio do não confisco.

Diante de todo o exposto, com fundamento nos arts. 2º, § 5º, inciso VI, da Lei nº 6.830/80, e 202, inciso V, do Código Tributário Nacional, acolho a preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20231234799 (ID 107609995), e
JULGO PROCEDENTES
os presentes embargos à execução fiscal opostos por J. C. JÚNIOR – TRANSPORTES, para declarar a nulidade da execução fiscal respectiva, extinguindo o processo executivo com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da concessão de gratuidade judiciária.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se o processo com as devidas baixas, transladando-se a cópia da sentença no executivo fiscal.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Jr.

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a r. sentença merece reforma, sob o argumento de que o Juízo singular decidiu
“baseado em premissa equivocada”
.

Sustenta, nesse contexto, que a nulidade da CDA por ausência do número de processo administrativo
“não corresponde a verdade, pois consta, precisamente na CDA o número do processo, restando apenas a indicação do LIVRO e FOLHA, já que trat-se de processo eletrônico”
.

Pontua, ademais,
“que os atos administrativos, dentre os quais o lançamento fiscal é espécie, possuem presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos”
.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer
“(...)a este Egrégio Tribunal, PROVEJA o recurso de apelação interposto pela Apelante, e por consequência, reforme a r. Sentença singular, determinando o prosseguimento do feito executivo”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 302527448, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida e a majoração de honorários.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Luís Aparecido Bortolussi Junior, juiz de direito
, que, no “
EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1017607-63.2024.8.11.0041, ajuizado por LOGMAM TRANSPORTES LTDA
,
cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
julgou procedente

os pedidos formulados na inicial
(
ID. 302527444).

Da análise dos autos,

verifica-se que a parte apelada, LOGMAM TRANSPORTES LTDA, ingressou, em 17.04.2024, com a presente ação, em face da parte ora apelante, visando à anulação da execução fiscal lastreada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20231805, decorrente da infração de
“FALTA DE ENTREGA OU ENTREGA PARCIAL DE DOC FISCAL OU O RESPECTIVO DOC AUXILIAR NA FISCALIZAÇÃO, SEM REGISTRO ANTERIOR”
.

Com vistas a corroborar seus argumentos, a parte promovente instruiu os autos com diversos documentos, dentre os quais a Certidão de Divida Ativa e Notas Fiscais.

O juízo
a quo
, no dia 19.11.2024, recebeu os embargos à execução, reconhecendo sua tempestividade e a presença dos requisitos legais, determinando, em consequência, a intimação da parte embargada para, no prazo legal, apresentar impugnação. Em resposta, o ente estadual apresentou impugnação, na qual asseverou a regularidade formal e material da Certidão de Dívida Ativa (ID. 302527434).

Posteriormente, instadas as partes a se manifestarem sobre a necessidade de produção probatória, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio, então, a sentença ora objurgada, proferida em 31.05.2025
(ID. 302527444).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, cumpre destacar que, para que o referido título executivo extrajudicial seja considerado válido e eficaz, deve atender cumulativamente aos requisitos legais previstos no art. 202, do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais),
in verbis
:

“Art. 202, do CTN.
A Certidão da Dívida Ativa da Fazenda Pública, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conterá:
I – o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis;
II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV – a data em que foi inscrita;
V – o número do processo administrativo de que se originar o crédito”.

“
Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

II - o valor originário da dívida,
bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
”.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a ausência de qualquer dos elementos essenciais supramencionados compromete a validade do título, acarretando a nulidade da CDA e, por consequência, da execução fiscal por ela aparelhada. A título ilustrativo, colhem-se os seguintes precedentes:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS E MULTA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . REQUISITOS DA CDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FATO E FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO DO DÉBITO EXEQUENDO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA . OFENSA AO ART. 202 DO CTN E AO ART. 2º, § 5º, DA LEF. DECISÃO REFORMADA PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL . DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. "A certidão de dívida ativa deve conter, dentre outros elementos, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, é dizer, em outras palavras, o título deve apresentar a precisa indicação do fato que gerou o crédito. Como no caso a CDA não apresenta a indicação específica do fato que ensejou o valor nela cobrado, fica evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do executado, o que gera a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por consequência, da execução fiscal nela fundada" . ( Apelação Cível n. 0000337-40.2016.8 .24.0242, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j . 18.9.18). (TJ-SC - AI: 50020191620218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5002019-16 .2021.8.24.0000, Relator.: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Data de Julgamento: 01/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público)”.

"Agravo de Instrumento –Execução Fiscal – Taxa de Expediente dos exercícios de 2011 – Município de Conchas – Exceção pré-executividade rejeitada – Insurgência do excipiente/executado – Cabimento – Nulidade CDA – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2º, § 5º e § 6º da LEF)– Impossibilidade de substituição das CDA na hipótese – Precedentes – Recurso provido para o fim de reconhecer a nulidade da CDA, extinguindo, por conseguinte, o feito executivo nos termos do art. 485, IV, do CPC . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2138435-51.2022.8.26 .0000 Conchas, Relator.: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 28/04/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2023)”.

Por outro lado, deve-se considerar que a CDA regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º, da Lei nº 6.830/1980:

“
Art. 3º.
A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, e tem o valor de prova pré-constituída, podendo a execução ser aparelhada pela certidão respectiva”.

Tal presunção, embora relativa (
juris tantum
), somente pode ser afastada por prova inequívoca e robusta, a cargo do sujeito passivo, quanto à existência de vício formal ou material que comprometa a regularidade do título.

No caso concreto, o Juízo singular anulou a CDA, por entender que
“está em desconformidade com os requisitos legais supramencionados, porquanto não possui a identificação do número do processo administrativo, descumprindo o preceito constante no art. 202, inc. V do CTN e no art. 2º, § 5º, inc. VI, da LEF”.

Verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa, embora esteja preenchida pelo
número do processo administrativo correspondente
, continua a não preencher os requisitos necessários, conforme se verifica na imagem:

O vício de forma persiste sob outro aspecto, igualmente relevante e suficiente para comprometer a validade do titulo executivo tributário, uma vez que a CDA em questão
não
consta o valor originário e a correção monetária.

Esse requisito legal não se resume a uma formalidade burocrática. A descrição do valor originário da dívida é elemento central do título executivo, pois: 1) permite a aferição da legalidade e proporcionalidade da cobrança; 2) viabiliza o controle judicial da inscrição em dívida ativa; 3) garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte, que precisa compreender a exata base do débito exigido.

Com efeito, a omissão desse dado impede, na prática, a aferição da higidez do lançamento, bem como a análise sobre eventual excesso, desproporcionalidade ou até mesmo eventual pagamento anterior da obrigação, gerando insegurança jurídica.

Registra-se que, a CDA é um título executivo extrajudicial, devendo ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada, para, assim, viabilizar o exercício do contraditório.

Desse modo, a ausência de indicação de termo inicial e forma de cálculo de correção monetária e juros de mora, constitui nulidade da CDA, pois o vício é
insanável
, pois se refere a requisito essencial do título.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA -TCRS - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - OMISSÃO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - RECONHECIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA CDA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 202 do CTN e 2º, §§ 2º e 5º, da Lei 6.830/80, a certidão da dívida ativa deve indicar com precisão todos os elementos necessários à identificação do débito, sua forma de atualização e seus encargos moratórios. 2. A ausência de indicação do termo inicial de juros de mora e a sua forma de cálculo representa vício insuscetível de correção via substituição da CDA, visto que viola as disposições do artigo 202, II, do CTN, comprometendo o exercício da ampla defesa. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000212424964001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL E FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS E CORREÇÃO - NULIDADE DA CDA - CARACTERIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE. - A CDA, por possuir natureza de título executivo extrajudicial, deve ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada - É nula a CDA que não preenche todos os requisitos dispostos nos arts. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/90 e 202, do CTN, deixando de especificar o termo inicial e forma de cálculo de juros e correção monetária - A ausência de indicação do termo inicial dos juros e correção, bem como a forma de cálculo, não viabiliza a substituição da CDA, tendo em vista que não se trata de mero erro material ou formal, mas sim de vício referente a requisito essencial do título. (TJ-MG - AC: 10521140109906001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019)”

Frise-se, ainda, que a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é uma matéria de ordem pública que pode ser observada em qualquer fase do processo e até mesmo reconhecida de ofício pelo juiz ou Tribunal, desde que comprovado o vício.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos
e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025